Tribunal: STF
Processo: ARE 1376265
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. VÍNCULO ANTERIOR. ROMPIMENTO CONSTATADO PELA CORTE DE ORIGEM. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo Ana Emília da Silva Oliveira. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, pretende a contagem do tempo de serviço prestado no cargo de agente de desenvolvimento educacional para implementação do benefício de aposentadoria especial da carreira de magistério.



     Defende “o direito líquido e certo da recorrente aos benefícios do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, conforme entendimento pacífico desse E. STF”.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, II, V e XVI, e 40, § 5º, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença que reconheceu o direito da impetrante à contagem do tempo de serviço como agente de desenvolvimento educacional para complementação do tempo de efetivo exercício nas funções de magistério e consequente habilitação ao benefício da aposentadora especial. O acórdão destaca a especificidade do caso concreto, relativa ao rompimento do vínculo com a carreira de magistério, nos seguintes termos:



    “Todavia, na hipótese de autos, há uma peculiaridade, a impetrante ocupou o cargo de ‘Professor Efetivo II’ entre 05/02/1992 e 30/09/2008, sendo que a partir de 01/10/2008 passou a ocupar, em caráter efetivo, o cargo de ‘Agente de Desenvolvimento Educacional II’ (fl. 100), com isso, rompeu o vínculo anterior com a carreira do magistério. 



    Neste contexto, não há se falar em aposentadoria especial nos termos do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, por tempo de serviço exercendo o cargo de ‘Agente de Desenvolvimento Educacional’.”



    A ementa está assim redigida:



    “MANDADO DE SEGURANÇA Servidora pública municipal de Limeira Pretensão ao computo do tempo de serviço no exercício do cargo de agente de desenvolvimento educacional para concessão de aposentadoria especial Inadmissibilidade Impetrante que se exonerou, a pedido, do cargo de Professora Vinculo rompido com a carreira do magistério Não incidência do Tema nº 965/STF (RE 1039644) Precedentes desta Câmara e Corte Denegação da segurança Recursos oficial e voluntário providos.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, concluiu pela impossibilidade de concessão da aposentadoria especial à autora, considerado o rompimento do vínculo com a carreira de magistério, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais apontados.



    Compreensão diversa demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes: ARE 1.344.771-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.11.2021 ; e ARE 1.367.000-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.4.2022, este assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO DE PERÍODO TRABALHADO COMO ALUNO-APRENDIZ. APROVEITAMENTO DO PERÍODO PARA FINS DE APOSENTADORIA E ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Sem honorários (Súmula nº 512/STF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora